Tribunal: TJES
Processo: 5000633-83.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000633-83.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILDA MARTHA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.030, II DO CPC. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO A HONORÁRIOS FACE AOS ENTES PÚBLICOS. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO PELA SUPREMA CORTE. TEMA 1002. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A questão da condenação dos entes Públicos, em especial Estado e Municípios ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual, fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante.

II - Colhe-se do Tema 1002 a seguinte tese firmada: “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

III – Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º
5000633-83.2021.8.08.0003

APEL
ANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
IZ
DE DIREITO
: DR.
ARION MERGAR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, bem como deixou de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, nos moldes da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas suas razões recursais aduz o apelante, em suma, que a Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e financeira em relação ao Estado, garantida pelo artigo 134, §2º da Constituição Federal, esvaziando a ideia de confusão patrimonial fazendo, portanto, jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo que suportados por esta unidade da federação. Pugna, ao final, pela reforma parcial da sentença de primeiro grau.

O Estado do Espírito Santo, intimado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

A referida apelação restou examinada por esta Terceira Câmara Cível em março de 2023, conforme acórdão com id. 4499961, cuja cognição restou impugnada via Recurso Extraordinário submetido à sistemática de processamento prevista no artigo 1.030 do CPC.

Por força do inciso II do referido preceptivo houve a remessa dos autos a este órgão fracionário para que novo pronunciamento fosse exarado.

A questão da condenação dos entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de
decisão
recente
pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo
, dando origem ao
Tema 1002
, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante.

Colhe-se do Tema 1002 as seguintes teses firmadas:

I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias Públicas, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor do Min. Roberto Barroso nomeou as Defensorias de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da Norma Civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou ainda acerca da destinação dos honorários:

“38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.”

Ademais, diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que decidiu aquela Corte Superior que, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte e por não vislumbrar motivos para excepcionalizar o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, hei por bem modificar o meu entendimento que em tantas oportunidades externei nessa Câmara.

Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto – obrigação de fazer atinente a disponibilizar um exame, local de prestação do serviço balizado com a tramitação eletrônica do feito, exíguo tempo do tramitar processual) reputo pertinente a fixação dos honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor da Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Pelo exposto, em juízo de retratação, modifico a cognição anterior para
CONHE
CER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela Defensoria Pública Estadual
para reformar a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), no importe de 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), no importe de 800,00 (oitocentos reais).